Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBAGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. HONORÁRIOS MANTIDOS.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. Pelo entendimento exarado no Tema 1076 de Recurso Repetitivo do STJ, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que se verifica no caso em análise, em que o valor atribuído à causa corresponde a R$919,83.
3. Considerando a baixa complexidade da causa, o reduzido valor da causa, em observância à duração da demanda e o trabalho realizado, mostra-se justificável nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários em R$1.000,00, em consonância com os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo.
4. Apelação conhecida e não provida.